Tribunal: TJMT
Processo: 1017554-07.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017554-07.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER JESUS NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UANDERSON SILVA REIS - CPF: 016.811.801-70 (RECORRENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FRANCISCO PEREIRA - CPF: 593.396.751-34 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA, PM (ASSISTENTE), WIGNER CONCEIÇÃO DE AGUIAR (ASSISTENTE), BONISENHA LEOCADIO SILVA, Investigador de Polícia, (ASSISTENTE), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS, Investigador de Polícia (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - VEDAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

A
“pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1017554-07.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):

UANDERSON SILVA REIS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por UANDERSON SILVA REIS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU
017554-07.2021.8.11.0003
), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - 121, § 2º, I e IV, do CP - (fls. 508/518).

O recorrente suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa [dispensada de testemunha sem realização de perguntas pela Defesa]. No mérito, alega que não haveria indícios suficientes de autoria para a pronúncia, pois
“fundada em testemunho de ouvir dizer”
.

Pede o provimento para que seja
“reconhecida a nulidade dos atos, a partir da audiência de instrução e julgamento”
ou despronunciado (fls. 555/584).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 698/716).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, apesar de não haver expressa retratação (fls. 718/719).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal] -
1. Preliminar:
Pretendida declaração de nulidade do processo, a partir da audiência de instrução realizada, pelo suposto cerceamento de defesa na oitiva de testemunha - improcedência - consoante Termo de Audiência acostado aos autos, fora oportunizado ao Causídico o uso da palavra no momento em que a testemunha era ouvida, contudo este quedou-se inerte em todas as vezes em que indagado - posterior alegação de problemas técnicos de conexão, quando a testemunha já havia sido liberada - ausência de prejuízo visto que a testemunha não interpelada pela defesa trata-se de Investigador de Polícia, sendo que outras 02 [duas] testemunhas, com a mesma função e atuantes nas mesmas diligências, foram devidamente inquiridas pela defesa técnica - ademais, por estarmos diante de crime doloso contra a vida haverá nova oportunidade para produção de provas para o veredicto final -
2. Mérito:
Pedido de despronúncia do recorrente [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate -
manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Élio Américo
, procurador de Justiça - fls. 724/734)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade
da audiência de instrução e julgamento por cerceamento
não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão de despronúncia, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09/01/2010, por volta das 23h00min, no estabelecimento comercial “
Bar da Loira
”, localizado na Rua 02, s/nº, situado no Bairro Parque São Jorge, Rondonópolis-MT, a vítima
Wagner Jesus Neves
, alcunha “
Pelezinho
”, fora atingida por diversos disparos de arma de fogo nas
costas, cabeça e tórax
, os quais lhe causaram traumatismo cranioencefálico e anemia aguda por hemorragia interna, que fora a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o denunciado ANDERSON SILVA REIS, vulgo “
Pelé
”, mediante concurso de pessoas, em unidade de desígnios e com nítido
animus necandi
, foi um dos autores dos disparos que resultaram na morte da vítima Wagner Jesus Neves. [...]

O Laudo Pericial nº 02-02-03-000184-2010 (fls. 62-65 IP), concluiu que os dois projéteis extraídos do corpo da vítima são:
01 (um) de munição Calibre Nominal .38 e .357 Magnum, 01 (um) de munição Calibre Nominal .32
.

No tramitar das investigações, apurou-se que os autores do crime seriam “
Ari
” e “
Pelé
, sendo o primeiro identificado como Ari de Araújo Souza e o segundo como ANDERSON SILVA REIS.

No dia 05/02/2010, dias após a data do homicídio, ANDERSON e Ari foram presos em flagrante delito pela prática de roubo majorado, tráfico, associação para o tráfico e outros (fls. 16).

Na ocasião, fora apreendido com os suspeitos duas armas de fogo,
01 (um) revólver Smith Welson calibre .38
, cromado, e
01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38,
nº 601307
.

Ademais, por ocasião da prisão acima, fora encontrado na casa em que o denunciado Anderson estava, uma
motocicleta YBR, de cor prata
, com as mesmas características do veículo utilizado para matar a vítima Wanger. Apreendeu-se, ainda, uma outra moto de cor cinza.

Posteriormente, os projéteis extraídos do corpo da vítima foram submetidos à perícia, tendo o Laudo de Confronto Balístico confirmado que os Projéteis Questionados “
PQ1
,
PQ2
e
PQ3
”,
foram expelidos através do cano da arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre nominal n. 38SPL, com número de série 601307
,
apreendido em posse dos acusados Ari e Anderson
. [...]

Diante do exposto, o
Ministério Público DENUNCIA ANDERSON SILVA REIS,
como incurso no crime tipificado no
art. 121, §2º, I
(
motivo torpe
)
e IV
(
recurso que dificultou as chances de defesa da vítima
)
,
do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90 [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - fls. 7/11)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade se comprova através do boletim de ocorrência, ID 60901577-fl. 04, certidão de óbito, ID 60901577-fl. 08, laudo de necropsia e mapa topográfico, ID 60901577-fls. 28/32-v, e laudos periciais: ID 60901577-fls. 61/65 e 69/94, ID 60906295-fls. 119/143. [...]

Dessume-se dos autos que, no dia dos fatos, o acusado em companhia de terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, por motivos de vingança. Consta que, após a vítima informar à polícia de que o autor do crime de roubo, acontecido dias antes, era o acusado, que à época tinha o apelido de “Pelé”.

O
réu, em seu interrogatório
, em sede judicial [...]

A testemunha presencial Luiz Francisco Pereira
, em sede policial [...]

A testemunha
Wigner Conceição Aguiar
, em sede policial, [...]

A testemunha
Alexsandro Ribeiro de Souza
(policial militar), ao ser ouvida em sede judicial, ratifica as declarações realizadas em sede judicial [...]

A testemunha
Divino Alexandre Gonçalves
(investigador de polícia), em Juízo, informou [...]

A testemunha
Danilo Cesar de Souza Dias
(investigador de polícia) [...]

A testemunha
Bonisenha Leocádio Silva
(investigador de polícia) [...]

Desta feita, em que pese o acusado negar a autoria do delito, conforme se observa das provas dos autos, ele, em companhia de terceira pessoa, cometeram supostamente o crime homicídio contra a vítima. Nos dias dos fatos, ao chegarem ao local do crime, em uma motocicleta, efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido, vindo este a tentar fugir dos seus algozes, entretanto não conseguira, sendo efetuados diversos disparos pelos suspeitos.

Consta dos autos que o suposto crime foi praticado pelo réu Anderson, pois a vítima havia o denunciado para polícia como sendo possível autor de um assalto, o que motivou o acusado a ceifar a vida do ofendido. Consta, ainda, pelo confronto balístico, que uma das armas utilizada no referido assalta condiz com a mesma utilizada no suposto delito de homicídio.

Se não bastasse, as testemunhas relatam que uma das motocicletas utilizada no assalto foi a mesma usada no suposto delito de homicídio, sendo encontrada em posse do acusado.

Logo, tais elementos, leva-nos a concluir que estão presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio qualificado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa ser objetos de estudo do Conselho de Sentença.

Ademais, na fase da pronúncia vigora o princípio
in dúbio pro societate
, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. [...]

[...] o enredo probatório permite supor que o acusado supostamente cometeu o crime imbuído do sentimento de vingança, pois a vítima haveria o denunciado à polícia como suposto autor de um assalto cometido em um posto de combustível.

Motivo pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados. [...]

Pelas provas coligidas dessume-se que o acusado, ao chegar ao local em companhia de terceira pessoa, efetuou disparos pelas costas da vítima, atingindo-a, não havendo qualquer possibilidade de auto-defesa.

Assim,

no que tange as qualificadoras acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados. [...]

PRONUNCIO Anderson Silva Reis
para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, § 2º, I e IV, do CP [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 508/518)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pela Certidão de Óbito (fls. 23), Laudo de Necropsia nº 009/10 - D.O nº 14810470-3 (fls. 43/45), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 46/47), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 174), Laudo Pericial nº 02-02-03-000184-2010 - balística (fls. 78/81), Laudo Pericial nº 02-02-06-000029-2010 - Local do Crime (fls. 82/111) e Laudo Pericial nº 02-02-03-000176 - Arma de fogo e Munições (fls. 126/131), Laudo Pericial nº 02-03-006112-2010 (fls. 134/159), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Salete de Jesus França, genitora da vítima (fls. 27/28), Advando Julio da Silva, testemunha (fls. 31/32), Alex de Souza da Silva, primo da vítima (fls. 32/33), Luiz Francisco Pereira, testemunha (fls. 35/36), Wellington Rodrigo Jesus de Souza, testemunha (fls.

37/38), Wigner Conceição de Aguiar, testemunha (fls. 112/113), Alexsandro Ribeiro de Souza, policial militar (fls. 175/176), Lauro Marcio Osorio da Silva, policial militar (fls. 177/178),

Gerson Melo da Silva, vítima de roubo (fls. 179/180), Edmarcio Pereira da Silva, vítima de roubo (fls. 183/184), e interrogados Ari de Araújo Souza, coinvestigado (fls. 194/196) e UANDERSON DA SILVA REIS, recorrente conhecido por “Pelé”

(fls. 190/191).

Em Juízo, foram ouvidos
Alexsandro Ribeiro de Souza, policial militar, Divino Alexandre Gonçalves,
Danilo Cezar de Souza Dias
e
Bonisenha Leocácio Silva,
investigadores de Polícia, bem como interrogado o recorrente UANDERSON DA SILVA REIS, conhecido por “Pelé” (relatório de mídias de fls. 391/391 e 448).

Dito isso, vejamos.

A morte da vítima Wagner Jesus Neves, no dia 9.1.2010, por volta das 23h, no “Bar da Loira”, localizado à Rua 2, s/nº, Bairro Parque São Jorge, Município de Rondonópolis, mediante 6 (seis) disparos de arma de fogo,
praticada por duas pessoas que chegaram no local em uma motocicleta, está demonstrada no
Laudo Pericial de Necropsia nº

009/10 - D.O nº 14810470-3 (fls. 43/45) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 46/47).

A
testemunha
Wigner Conceição de Aguiar apenas
“ouviu comentários de que os autores do homicídio eram Ari e ‘Pelé’ (UANDERSON SILVA REIS), que estavam em uma motocicleta Yamaha YBR”
(fls. 112/113) e não fora inquirida, em Juízo.

A testemunha Luiz Francisco Pereira não identificou os autores do homicídio, embora tenha presenciado o crime (
fls. 35/36)
.

A
arma de fogo [“
revólver marca Taurus, calibre nominal n. 38SPL, número de série 601307”
] utilizada para matar a vítima foi apreendida na residência do coinvestigado Ari de Araújo Souza, o qual assumiu a propriedade do armamento, na fase policial (fls. 194/196) e não fora interrogado na instrução, em razão de seu óbito (fls. 707).

A circunstância do recorrente se encontrar na companhia do proprietário da arma de fogo utilizada no homicídio [Ari de Araújo Souza], não se afigura suficiente para vincular a autoria em delito praticado 5 (cinco) dias antes, supostamente por Ari de Araújo Souza, que morreu no curso da ação penal.

Igualmente, o fato do recorrente ser proprietário de uma motocicleta prata, no induz, em si, a autoria delitiva ao considerar que agentes criminosos teriam utilizada uma motocicleta “preta ou prata”, consoante informações extraída do Boletim de Ocorrência (fls. 19), do Relatório Policial (fls. 20) e depoimentos de
Luiz Francisco Pereira (testemunha - fls. 35/36) e de Divino Alexandre Gonçalves (investigador de polícia - fls. 712).

Nesse quadro, a pronúncia do recorrente encontra-se fundada apenas em provas produzidas em sede inquisitiva e testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046 - Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Por efeito, impõe-se despronunciar o recorrente
UANDERSON DA SILVA REIS

de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022